Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701056-89.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RONALDO NOVAIS DA ROCHA RECLAMADO: WASHINGTON PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação proposta por RONALDO NOVAIS DA ROCHA, insurgindo-se contra o acórdão exarado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos do Processo n. 0727409-89.2020.8.07.0016, em que contende com Washington Pereira de Sousa. Apresenta relato da lide principal, aduzindo ser autor da demanda que buscou a reparação dos danos causados pelo descumprimento do contrato de prestação de serviços firmados com o Sr. Washington, obtendo sentença favorável. Aduz, no entanto, que o recurso inominado interposto pela parte ré foi acolhido pela 2a Turma Recursal, declarando sua ilegitimidade passiva ad causam e, por conseguinte, o processo foi extinto sem resolução do mérito. Sustenta que o acórdão deve ser reformado, impondo-se nova apreciação da demanda, à luz do art. 988 do CPC, para garantir a autoridade das decisões do tribunal e, ainda, a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. Discorre novamente sobre as questões fáticas e jurídicas da lide principal, alegando ser inequívoca a legitimidade do Sr. Washington para figurar no polo passivo da demanda, sendo latente a sua má-fé ao simular ser proprietário legal do supermercado, assinando o contrato firmado com o autor/reclamante. Traz à colação julgados deste tribunal que aplicam a responsabilização da parte pela Teoria da Aparência, destacando pontos do processo que evidenciam a legitimidade passiva do réu. Ao final, requer o provimento da reclamação para que seja reformado o acórdão da 2a Turma Recursal, com o consequente reconhecimento da legitimidade passiva do réu, ora beneficiário da decisão impugnada. É o relatório. DECIDO. Conforme disciplina inserida no art. 18, V e VI, do Regimento Interno deste tribunal, compete à Câmara de Uniformização julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil, bem como a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Portanto, a reclamação “é uma ação que visa a preservar a competência de tribunal, garantir a autoridade das decisões de tribunal, garantir a observância dos precedentes da Suprema Corte e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça (art. 988, CPC/2015)”, conforme leciona MARINONI (Comentários ao CPC – v. XVI, 2016, e-book). Na hipótese, o reclamante não aponta a existência de contrariedade ou violação a decisão proferida por esta Câmara de Uniformização, que tenha relação com o caso concreto, tampouco indica ofensa a precedente vinculativo sobre a matéria, limitando-se a afirmar que o entendimento adotado no julgamento da Segunda Turma Recursal não se amolda à situação fático-processual do recurso inominado. Vale dizer, não há decisão proferida por este tribunal, versando sobre o caso concreto, que tenha sido afrontado pelo reclamado em usurpação de competência, tampouco há indicação de precedente ou jurisprudência vinculante que tenha sido contrariado pela Turma Recursal, limitando-se o reclamante a indicar julgados esparsos, proferidos por órgãos fracionários do tribunal, sobre a Teoria da Aparência. Notadamente, o cabimento da reclamação é numerus clausus, cujas hipóteses estão previstas no art. 988 do CPC: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; Desarte, a irresignação do reclamante não encontra abrigo no dispositivo acima apontado, restando patente que suas alegações retratam, apenas, seu inconformismo com o julgamento proferido pela Segunda Turma Recursal, contrário a seus interesses. A via, portanto, está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que não encontra previsão legal e, portanto, leva à sua inadmissibilidade. Nesse sentido, trilha a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) – grifo nosso RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) – grifo nosso Não há, pois, como ultrapassar os pressupostos legais acima indicados para o recebimento da presente reclamação. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 485, IV, do CPC c/c art. 988, I e II e art. 932, III, do mesmo diploma. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2021 20:00:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator